Tribunal: TJMT
Processo: 0004172-17.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004172-17.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCIO ALMEIDA DAS NEVES - CPF: 361.655.901-44 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), MARICELMA BRANDAO ASSUMPCAO SILVA - CPF: 452.746.811-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE AMEAÇA –
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-

1)
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA -

PROVA ORAL – TESTEMUNHA PRESENCIAL E VÍTIMA - COERÊNCIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
2)
INCAPACIDADE DA AMEAÇA PARA ATEMORIZAR - INMPROCEDÊNCIA – TEMOR CAUSADO EM FACE DA PERSONALIDADE AGRESSIVA DO RÉU - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER.

1- No delito de ameaça, a palavra da vítima tem forte potencial de convicção e autoriza a condenação do réu, mormente quando se revela coerente e está corroborad
a
por depoimentos de testemunha que presenciou o crime;

2 - Se a prova dos autos demonstra que o apelante, de índole agressiva, dirigiu-se diretamente à vitima com palavras sérias e intimidadoras, que foram capazes de incutir-lhe medo, está configurado o crime de ameaça, e por isso deve ser mantida a condenação imposta na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
ANTÔNIO MARCOS ALVES PEREIRA
, inconformado com a r. sentença anexada sob Ids n.
6347675/76
, em que foi condenado à pena de
1 mês
e
25 dias
de
detenção
, em regime
aberto
, pela autoria do crime capitulado no
art.147 c/c art.61, II, “f”, CP
.

Nas razões recursais sob Id.
26981972
, a defesa requer a
absolvição
do apelante, argumentando não haver prova da ameaça ou que eventuais palavras proferidas por
Antônio Marcos
tivessem, de fato, causado qualquer tipo temor à vítima.

A apelação foi contrariada pelo
parquet
que pugnou a
manutenção
da sentença (Id n.
29434483
);
igualmente
, em parecer sob Id n.
39516986
, a d. PGJ opinou pelo
desprovimento
do apelo,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo
:

Sumário: Recurso de apelação criminal. Ameaça em âmbito doméstico – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório –
IMPOSSIBILIDADE
. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos –
Palavra da vítima firme e coerente, corroborada pelas demais provas produzidas
no decorrer da persecução penal, aptas à manutenção da condenação – Parecer pelo
DESPROVIMENTO
.

É o relatório.

E
m pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020